Tribunal: TJBA
Processo: 8064783-10.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8064783-10.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JULIA NOGUEIRA MACHADO SOARES Advogado(s): CECILIA LEMOS MACHADO, GUILHERME GERMANO BREITENBACH IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. SUSPENSÃO. TEMA 1324 RG. INAPLICÁVEL. MÉRITO. PROFESSORA ESTADUAL APOSENTADA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. PARIDADE REMUNERATÓRIA COM SERVIDORES ATIVOS. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por professora aposentada contra o Secretário de Administração do Estado da Bahia, objetivando a adequação de seus proventos ao piso salarial nacional do magistério estabelecido pela Lei Federal nº 11.738/2008. 2. Fato relevante. A impetrante aposentou-se antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, fazendo jus aos proventos integrais e alega direito à paridade remuneratória com os servidores em atividade. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se professora aposentada do quadro estadual tem direito líquido e certo à aplicação do piso salarial nacional do magistério aos seus proventos. III. Razões de decidir 4. A paridade entre servidores ativos e inativos está prevista no art. 40, § 8º, da Constituição Federal, e no art. 42, § 2º, da Constituição do Estado da Bahia, garantindo aos aposentados os mesmos critérios dos servidores em atividade. 5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4167, reconheceu a constitucionalidade e autoaplicabilidade da Lei Federal nº 11.738/2008, que instituiu o piso salarial nacional do magistério. 6. Comprovado que a impetrante recebe proventos no valor de R$ 1.979,84, quantia inferior ao piso salarial nacional dos professores, evidencia-se violação ao direito líquido e certo. 7. A Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI) não serve como base para aplicação do piso nacional do magistério, por não ostentar a mesma natureza do subsídio, conforme jurisprudência do tribunal. 8. O reconhecimento do direito não implica ingerência do Poder Judiciário, mas apenas garante o cumprimento da legislação de regência quanto ao vencimento correto. IV. Dispositivo e tese 9. Preliminar rejeitada. Segurança concedida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º; EC nº 41/2003, § 5º; Lei Federal nº 11.738/2008; Lei nº 12.578/2012, art. 5º; CE/BA, art. 42, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa; STF, Súmulas nº 269 e 271; TJ/BA, MS nº 8032517-09.2020.8.05.0000, Rel. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 18/05/2021; TJ/BA, MS nº 8012120-89.2021.8.05.0000, Rel. José Luiz Pessoa Cardoso, j. 13/08/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8064783-10.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante JULIA NOGUEIRA MACHADO SOARES e como impetrados SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR a preliminar e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA vindicada, nos termos do voto do relator. Des(a). Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM08